Tribunal: TJDFT
Processo: 0018504-60.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PLURALIDADE DE RÉUS. JUROS DE MORA A CONTAR DA ÚLTIMA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, § 2o CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Rejeitam-se as preliminares de ilegitimidade passiva se, dos fatos narrados, depreende-se a pertinência subjetiva das partes relativamente à pretensão no momento do ajuizamento da ação, a ser deslindada, no entanto, por ocasião do exame do próprio mérito.

2 - Nos termos do art. 3o do CDC - normativo que encontra maior força frente aos dispositivos da Lei n. 4.591/64, ambos os réus, enquadram-se no conceito de fornecedores, pois o contrato de promessa de compra e venda consta expressa e claramente o nome de cada um deles.

3 - Problemas climáticos e o desembaraço no trâmite das providências atinentes à construção civil junto ao Poder Público são situações perfeitamente previsíveis para as grandes empresas que atuam no mercado da construção civil e, para tanto, já se previu dilação do prazo, inadmitindo-se que a ré se afaste de sua responsabilidade contratual sob alegação de caso furtuito ou força maior.

4 - A não entrega da unidade imobiliária, dentro do prazo estipulado no ajuste, priva o consumidor de usufruir do bem por inteiro, não podendo ser considerado inadimplemento mínimo.

5 - Não se aplica a teoria da exceção do contrato não cumprido, uma vez que o não pagamento da parcela referente ao financiamento bancário foi motivado pelo anterior descumprimento contratual das rés, decorrente do atraso na entrega da obra e da resistência em devolver a integralidade dos valores pagos.

6 - Considerando que o rompimento contratual se deu por culpa dos requeridos, não há falar em direito de retenção, devendo o valor ser restituído integralmente e de uma só vez, inclusive a quantia paga a título de comissão de corretagem.

7 - Ante o evidente atraso na entrega do imóvel na data prometida, e considerando a premissa de que o prejuízo do promissário comprador, em hipóteses com a dos autos, é presumido, devem as rés serem condenada ao pagamento de lucros cessantes pelo atraso na entrega do imóvel.

8 - O valor da indenização em casos de atraso na entrega do imóvel adquirido na planta deve corresponder ao valor que o promissário-comprador deixaria de pagar com aluguel, caso este fosse destinado à moradia, ou que receberia, caso o imóvel fosse locado, mostrando-se razoável a fixação do percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do imóvel.

9 - No caso de pluralidade dos réus, os juros de mora deverão incidir sobre o débito a partir da data da última citação.

10 - Existindo pretensão condenatória para restituição dos valores pagos e indenização por lucros cessantes, as quais foram acolhidas, os honorários devem incidir sobre o valor integral da condenação, inexistindo previsão legal para aplicar bases de cálculo distintas.

11 - Preliminares de ilegitimidade passiva ad causam rejeitadas. Recurso do 1o réu desprovido, recurso do 2o réu parcialmente provido e recurso da autora provido.